Tribunal: TJMT
Processo: 1031273-60.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031273-60.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Competência, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVINA MARIA RIBEIRO - CPF: 651.419.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE
:
JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
.

SUSCITADO
:

JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
.

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - MATÉRIA NÃO AFETA
À VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - DIREITO PATRIMONIAL - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE.

E
mbora o pedido de consignação em pagamento ser em desfavor do espólio, decorre tão somente de direito patrimonial, sendo a competência para o julgamento da Vara Cível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
contra o juízo da
JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
proposta por
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS
em desfavor de
HERDEIRO(S)/ESPÓLIO DE DAVINA MARIA RIBEIRO.

Inicialmente, e
m atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT
, o
Juízo suscitante (
10
ª Vara Cível da Comarca
de Cuiabá
)
foi designado
para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes.
(ID
. 251626685
).

O Juízo Suscitado prestou informações em ID.
261680293.

O ilustre membro do Ministério Público se absteve de ofertar parecer ministerial
.
ID.
262302789.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado,
tr
ata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
contra o juízo da
JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual
juízo é competente para processar e julgar a
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
proposta por
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS
em desfavor de
HERDEIRO(S)/ESPÓLIO DE DAVINA MARIA RIBEIRO.

Pois bem.

Revisitando o caderno processual, verifica-se que, na origem
,
trata-se de Ação de
Consignação em Pagamento
promovido por
LUIZ FERNANDO CARSOSO RAMOS
em face de
HERDEIROS(S)/ESPÓLIO DE DAVINA MARIA RIBEIRO, em que o autor pugna pela
consignação de
valores levantados no processo em que atuou como causídico, diante do falecimento da sua cliente
DAVINA MARIA RIBEIRO

e desconhecimento
de seus
herdeiros
.

Em síntese, o
juízo da comarca de

a 10ª Vara Cível da Capital
recebeu a inicial, e prontamente determinou a
redistribuição do feito para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, sob o argumento de que
“Por se tratar de matéria eminentemente sucessória, o juízo competente é o da Vara Especializada de Família e Sucessões.”

Ao ser redistribuída a ação no juízo da
4ª Vara Especializada de
Família
e Sucessões de Cuiabá
/MT
, o juízo
determinou o retorno a unidade de origem (
10ª Vara Cível da Capital
),
sob a fundamentação de que não há conexão entre este feito e a ação de inventário que

justifique a tramitação da demanda perante o juízo da vara de família, bem ainda porque realizada

consulta ao Sistema
Pje
, não foi localizada qualquer ação referente ao espólio da falecida, deixando

de suscitar conflito, haja vista que a situação apresentada é de simplificada resolução
.

Entretanto,
o juízo da 10ª Vara Cível, determinou a devolução dos autos à esta serventia, salientando que deverá ser suscitado o competente conflito negativo de competência
.

Desta forma, o juízo da
4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT

suscitou o presente conflito de competência
.

No caso em questão,
o autor
a consignação de
valores levantados no processo em que atuou como causídico, diante do falecimento da sua cliente
DAVINA MARIA RIBEIRO
e desconhecimento
de seus
herdeiros
.

Trata-se, portanto, de
ação de consignação em pagamento
afeta ao Direito Privado, pois a matéria é de caráter patrimonial e não de família.

Com efeito,
embora

o pedido de consignação em pagamento ser em desfavor do espólio de
DAVINA MARIA RIBEIRO,
decorre tão somente de direito patrimonial, sendo
a competência para o julgamento da Vara Cível
.

Nesse sentido:

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO -
MATÉRIA NÃO AFETA ÀVARAESPECIALIZADA DEFAMÍLIAE SUCESSÕES – DIREITOPATRIMONIAL–COMPETÊNCIADAVARACÍVEL
-
CONFLITO
PROCEDENTE.

Não obstante a homologação de acordo sobre pensão alimentícia na
Vara
Especializada de
Família
e Sucessões, se o pedido não é de execução de alimentos, mas sim de sustação de protesto decorrente de inadimplemento de mensalidade escolar dos filhos e consequente reparação por dano moral, a
competência
para o julgamento é da
Vara
Cível, por se tratar de direito
patrimonial
.

(N.U 1009477-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)
.

Ante o exposto,
julgo
PROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025